Tribunal: TJDFT
Processo: 0700304-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700304-97.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS VINICIUS RAPOSO MACHADO COSTA EMBARGADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Intime-se BRB Banco de Brasília S.A. para, caso queira, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por Carlos Vinícius Raposo Machado Costa (id 32075415), nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem conclusos. Brasília, 31 de janeiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator